Tribunal: TJDFT
Processo: 0716385-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Processo : 0716385-39.2025.8.07.0000 DESPACHO Instada a fornecer os meios de intimação do espólio do sócio falecido da empresa executada (id. 73018108), a fim de viabilizar o contraditório no presente recurso, a agravante informa que ainda não houve nomeação de inventariante nos autos do inventário n. 0710240-83.2024.8.07.0005. Por essa razão, requer a intimação dos herdeiros por meio dos procuradores constituídos naquele feito, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico (id. 73639400). Ordinariamente, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, na forma do artigo 75, inciso VII, do CPC, com a ressalva do inventariante dativo, conforme o parágrafo 1o do mesmo artigo, hipótese em que todos os herdeiros e sucessores do falecido serão autores ou réus nas ações do espólio. Antes da abertura do inventário e do compromisso do inventariante, contudo, a pessoa que se encontra na posse do acervo hereditário é o administrador provisório e quem representa o espólio ativa e passivamente, na forma prevista nos artigos 613 e 614 do CPC. Em consulta aos autos de inventário n. 0710240-83.2024.8.07.0005, verifico que, de fato, ainda não houve nomeação de inventariante e, conforme a petição de id. 212046846, p. 2, dos aludidos autos, a companheira supérstite é quem se encontra na posse e administração dos bens. Desse modo, intime-se Imaculada Conceição de Sousa Martins, qualificada no id. 73639404, p. 2., para que, na qualidade de administradora provisória do espólio, responda ao presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Indefiro o pedido para que a intimação se dê por meio do procurador constituído nos autos do inventário, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, tendo em vista que, conforme a procuração anexada (id. 73639404), os poderes conferidos ao patrono de Imaculada Conceição de Sousa Martins restringem-se à atuação no inventário. Cumpra-se. Brasília – DF, 08 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator